Tribunal: CARF
Processo: 10120.720165/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial conforme o disposto no § 4o do art. 150 do CTN, o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre no mês em que é paga, devida ou creditada a remuneração do prestador de serviço.
PARTICIPAÇÃO EM LUCROS OU RESULTADOS - PLR. PERIODICIDADE DOS PAGAMENTOS SUPERIOR À PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatado ter sido pago PLR aos empregados em periodicidade inferior a um semestre civil, ou em mais de duas vezes no mesmo ano civil, em violação ao disposto no § 2o do art. 3o da Lei 10.101/00, incide a contribuição previdenciária sobre a totalidade da verba paga ao empregado a esse título.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É devida pela empresa a contribuição destinada à Seguridade Social, de vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 34.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme dever estabelecido no art. 32, inciso II, da Lei 8.212/91, submete-se a lançamento de ofício.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme dever estabelecido no art. 32, inciso III, da Lei 8.212/91, submete-se a lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720165/2016-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.797 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
FATO
GERADOR.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial conforme o disposto no § 4o do art.
150 do CTN, o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre no mês
em que é paga, devida ou creditada a remuneração do prestador de serviço.
PARTICIPAÇÃO
EM
LUCROS
OU
RESULTADOS
-
PLR.
PERIODICIDADE DOS PAGAMENTOS SUPERIOR À PREVISÃO
LEGAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatado ter sido pago PLR aos empregados em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou em mais de duas vezes no mesmo ano civil, em violação ao
disposto no § 2o do art. 3o da Lei 10.101/00, incide a contribuição
previdenciária sobre a totalidade da verba paga ao empregado a esse título.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
É devida pela empresa a contribuição destinada à Seguridade Social, de vinte
por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS FATOS
GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 34.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme dever estabelecido no art.
32, inciso II, da Lei 8.212/91, submete-se a lançamento de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720165/2016-64
Fl. 14977
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
PRESTAR
OS
ESCLARECIMENTOS
SOLICITADOS
PELA
FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de prestar os
esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme dever estabelecido no art.
32, inciso III, da Lei 8.212/91, submete-se a lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos novos argumentos e documentos apresentados após a diligência determinada por este
colegiado e, por voto de qualidade, previsto no § 9o, do art. 25, do Decreto no 70.235, de 1972,
c/c com o art. 1o da MP no 1.160, de 2023, em face do empate no julgamento, em dar provimento
parcial ao recurso, para excluir do lançamento os montantes referidos na tabela “Retificação a ser
Efetuada”, à fl. 12.676 dos autos. Os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam
Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Martin da Silva Gesto deram
provimento em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), que julgou procedente
lançamento de contribuições previdenciárias principais e acessórias devidas pela empresa.
O relatório fiscal da autuação está às fls. 57 e seguintes. Conforme relatado pelo
julgador de piso (fls. 6454 e ss):
No encerramento da ação fiscal, foram lavrados os Autos de Infração por
descumprimento de obrigações tributárias principais (AIOP) e acessórias (AIOA)
abaixo relacionados:
DEBCAD
CONTEÚDO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
LEVANTAMENTO
51.073.274-7
Contribuições previdenciárias a
cargo da empresa – parte
patronal e SAT/RAT, incidentes
sobre
a
remuneração
dos
R$ 2.839.064,40
(principal,
acrescido
de
juros e multa de
PL – PRL PAGO
EM DESACORDO
Fl. 14978
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

segurados
empregados,
apuradas
nas
competências
02/2011 a 11/2012.
ofício,
consolidado em
11/01/2016)
51.073.275-5
Contribuições
devidas
às
Terceiras Entidades, apuradas
nas competências 02/2011 a
11/2012.
R$ 715.937,99
(principal,
acrescido
de
juros e multa de
ofício,
consolidado em
11/01/2016)
PL – PRL PAGO
EM DESACORDO
51.073.276-3
Contribuições previdenciárias a
cargo da empresa – parte
patronal, incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais, apuradas nas competências
01/2011 a 12/2012.
R$
107.257.856,14
(principal,
acrescido
de
juros e multa de
ofício,
consolidado em
11/01/2016)
CI
–
REMUNERAÇÃO
CI
CONTABILIZADO
51.073.277-1
Contribuições
de
segurados
(contribuintes individuais), cuja
arrecadação e recolhimento é de
responsabilidade
da
empresa
contratante,
apuradas
nas
competências
08/2011
a
02/2012.
R$ 7.308,25
(principal,
acrescido de
juros e multa de
ofício,
consolidado em
11/01/2016)
CS
–
CONTRIBUIÇÃO
DO CI RETIDA
51.073.273-9
CFL 35 – deixar de apresentar a
Secretaria da Receita Federal
todas
as
informações
e
esclarecimentos necessários à
fiscalização.
R$ 42.860,22

51.073.272-0
CFL 34 - deixar a empresa de
lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos
geradores
de
todas
as
contribuições previdenciárias, o
montante
das
quantias
descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
R$ 64.290,33

Consoante o Relatório Fiscal - REFISC (fls. 57-79), seus anexos e demais elementos
constantes dos autos, depreende-se que:
No TIPF, cientificado ao contribuinte em 30/01/2015 (fls. 82-85), foram solicitados
documentos relacionados às contribuições do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS).
No decorrer do procedimento, foram emitidos os Termos de Intimação Fiscal (TIF) nos
1 a 10 (fls. 86-117), nos quais o contribuinte foi reintimado a apresentar documentos ou
complementar os já apresentados, bem como a prestar esclarecimentos referentes a
divergências de informações sobre remunerações declaradas na Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e aquelas constantes nas folhas de
pagamento apresentadas à fiscalização.
Fl. 14979
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

Ao final do procedimento, a fiscalização apurou que as divergências apuradas se
referem aos pagamentos abaixo especificados, que foram considerados como fatos
geradores de contribuições sociais previdenciárias e de Terceiras Entidades:
1. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS E NOS LUCROS
Narra a fiscalização que mediante a análise das folhas de pagamento e esclarecimentos
prestados em face do TIF 004/2015 e TIF 006/2015, concluiu que a verba paga aos
segurados empregados a título de Participação nos Resultados e nos Lucros (PRL), não
está de acordo com a disciplina da Lei n° 10.101/2000, porquanto verificou a ocorrência
de pagamentos de PRL em periodicidade inferior a um semestre civil ou mais de duas
vezes no mesmo ano civil, em desacordo ao art. 3o, parágrafo 2o da referida Lei.
Os pagamentos a título de PRL em desconformidade com a legislação, integram o
salário de contribuição.
As contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente a parte da empresa,
foram lançadas no DEBCAD 51.073.274-7, no levantamento PL – PRL Pago em
Desacordo, período de lançamento do crédito de 01/2011 a 12/2012.
Os trabalhadores alcançados pelo lançamento estão identificados na planilha de fls. 001
(fls. 275-347).
As contribuições incidentes sobre os mesmos fatos geradores, devidas as Terceiras
Entidades (FNDE, INCRA, SENAI, SESI E SEBRAE), foram lançadas no DEBCAD
51.073.275-5, no levantamento PL, nas competências 01/2011 a 12/2012.
2. Pagamento a segurados contribuintes individuais:
2.1 AI DEBCAD no 51.073.276-3
Narra a autoridade fiscal que identificou divergências entre as remunerações da folha de
pagamento MANAD x GFIP x DIRF, que foram justificadas pelo contribuinte como
diferenças de verbas pagas em rescisões contratuais. Todavia, por força dos documentos
apresentados pelo contribuinte em face do TIF 07/2015, constatou-se que as
divergências tratavam-se de pagamentos efetivados a trabalhadores autônomos
(PLAN10).
A empresa foi intimada e reintimada a esclarecer quanto a forma de registro contábil de
suas despesas e para identificar as contas utilizadas para tal finalidade, conforme os
Termos de Intimação Fiscal no 004/2015, 006/2015, 007/2015 e 008/2015, 009/2015 e
10/20105. Como as respostas apresentadas foram deficientes ou omissas, a fiscalização
aferiu indiretamente as bases de cálculo da contribuição lançada, fulcro no art. 233,
parágrafo único do Decreto no 70.235, de 1988 (fl. 65).
As contribuições devidas pela empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados
contribuintes individuais aferidas indiretamente, foram lançadas no DEBCAD
51.073.276-3, período de lançamento 01/2011 a 12/2012, no levantamento CI –
Remuneração CI Contabilizado. No Relatório de Lançamentos do referido AI constam
os valores apurados como salário de contribuição, com identificação do número da
conta contábil (fls. 139-142).
2.2 No AI DEBCAD no 51.073.277-1, que abrange as competências 08/2011, 10/2011 e
02/2012, foram lançadas as contribuições previdenciárias correspondentes a parte do
segurado na categoria de contribuinte individual (levantamento CS – Contribuição do
CI Retida), que foram retidas pela empresa, todavia não repassadas à Previdência
Social. O valor das retenções foi identificado na conta contábil 64.140.10003-CUSTO
de RPA/INSS.
3. Descumprimento de obrigações acessórias:
3.1 No AI DEBCAD no 51.073.272-0 foi aplicada a multa por descumprimento da
obrigação acessória estabelecida no inciso II do art. 32 da Lei 8.212, de 24/07/91, que
prevê que a empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Fl. 14980
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

A fiscalização relata que não logrou êxito em identificar na contabilidade do
contribuinte as contas adotadas para o registro com despesas de serviços terceirizados
prestados por pessoas físicas. Os trabalhadores relacionados na planilha anexa ao Termo
de Constatação e Intimação Fiscal no 009/2015, de 26/10/2015, considerados segurados
obrigatórios da Previdência Social, na categoria de contribuintes individuais, só foram
identificados através de informações da DIRF da empresa.
A fiscalização também verificou que houve o lançamento de segurado contribuinte
individual em conta imprópria, destinada ao pagamento com prestação de serviços de
pessoas jurídicas (valor contábil de 16.500,00, conta 65221.00005 – Serviços Prestados
Pessoas Jurídicas, lançado no dia 20/10/2011. Histórico do lançamento contábil:
“ENTRADA FISCAL CORP/CUSTOS/RECIBO DE PAG DE AUTÔNOMO”).
Em decorrência da infração, foi aplicada a multa prevista no art. 283, inciso II, alínea
"b", do RPS, atualizada pela Portaria Interministerial MTPS/MF n° 1, de 08/01/2016
(DOU de 11/01/2016), no valor de R$ 21.430,11 a qual foi agravada em três vezes,
porquanto restou configurada a reincidência específica, circunstância agravante do
inciso V do art. 290 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048 de 06/05/1999, perfazendo o valor de 64.290,33.
3.2 O AI DEBCAD no 51.073.273-9, foi lavrado porquanto a empresa deixou de prestar
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da RFB, na forma
por esta estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização,
infringido o art. 32, inciso III, § 11 da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela MP
no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009 e art. 225, inciso III
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999.
Relata a autoridade autuante que o contribuinte foi intimado através dos termos TIF no
004/2015; no 0006/2015; no 007/2015; no 008/2015; no 009/2015; e no 0010/2015, a
prestar informações financeiras e contábeis, relativos a lançamentos contábeis, todavia,
prestou informações de forma deficiente e omissa.
Foi aplicada a multa prevista para a infração no artigo 283, II, “b” do RPS, de R$
21.430,11 (valor reajustado pela Portaria Interministerial MTPS/MF n° 1, de
08/01/2016, DOU de 11/01/2016), o qual foi elevado em duas vezes, porquanto restou
configurada a reincidência genérica, circunstância agravante do inciso V do art. 290 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de
06/05/1999 (reincidência), perfazendo o total de R$ 42.860,22.
...
IMPUGNAÇÃO
Cientificado em 14/01/2016 por via postal (fl. 2.404), o sujeito passivo apresentou
impugnações aos Autos de Infração...
1. Impugnação ao DEBCAD no 51.073.276-3
Preliminarmente, argumenta que o auto de infração é nulo por vício na motivação de
fato e de direito.
...
Assevera que os prestadores de serviços relativos às contas contábeis 6522100024,
651000003, 6522100009, 6522100021 e 6414010001 não são autônomos, mas sim
pessoas jurídicas e profissionais que não possuem qualquer vínculo direto com a
impugnante.
Reafirma que o Auditor Fiscal não esclareceu quais critérios levaram a conclusão de
que os valores registrados nas referidas contas contábeis seriam pagamentos a
prestadores de serviços enquadrados como contribuintes individuais. Aliado a isso, a
menção de dispositivos legais genéricos caracteriza o cerceamento ao direito de defesa,
devendo ser reconhecida a nulidade do AI. Também aponta como motivo para a
Fl. 14981
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

nulidade do AI o de ter sido lavrado unicamente com base em presunção da
Fiscalização, em flagrante violação ao princípio da verdade material.
Discorre quanto ao uso das presunções em matéria tributária...
Como prova da adoção de presunção, cita que dentro das contas contábeis existem
valores realmente retidos e repassados pela impugnante, os quais foram recolhidos sobre
a remuneração efetivamente paga a contribuintes individuais.
Trata ainda, como matéria preliminar, da incompetência da fiscalização para atribuir
vínculo entre os prestadores de serviços e a impugnante...
Alega, também, a decadência da exigência das contribuições relativas aos meses de
janeiro de 2011,...
No mérito, afirma que a autuação é improcedente, porque inexiste falta de recolhimento
e de declaração a título de contribuição previdenciária sobre remuneração paga a
segurados contribuintes individuais.
Discorre que os valores das contas contábeis usadas pela fiscalização,... não se referem
a pagamentos à autônomos/contribuintes individuais, mas sim de outros prestadores de
serviços, pessoas jurídicas, sem qualquer vínculo direito ou empregatício com a
impugnante.
...
Pondera que os pagamentos não se enquadram na definição do art. 22 da Lei no 8.212,
de 1991, e que a cobrança também viola o princípio da legalidade.
Defende, ainda, que parte do lançamento engloba valores já retidos e repassados pela
impugnante...
... requer a realização de diligência,...
2. Autos de Infração DEBCAD 51.073.274-7 e 51.073.275-5
Preliminarmente, alega a nulidade das autuações, em decorrência da falta de
fundamentação fática e legal.
Impugna a exigência da contribuição patronal e a destinada a terceiras entidades,
incidentes sobre os pagamentos efetuados a título de PRL, afirmando que demonstrou
que o PRL não se trata de salário indireto, mas sim de valores pagos de forma não
habitual, desvinculadas do salário.
...
Alega, também, a decadência da exigência das contribuições relativas ao mês de janeiro
de 2011...
No mérito, reafirma que as exigências são improcedentes, uma vez que os valores pagos
pela impugnante "praticamente em todos os meses do ano de 2011 (de fevereiro a
outubro), e no ano de 2012 (de fevereiro a novembro)", não são participações ou
pagamentos em periodicidade superior a legal, mas pagamentos realizados aos
colaboradores dispensados no período de aferição (doc. 02), nos exatos termos dos itens
4.2 e 4.2.1 do Acordo para o ano de 2010 e 4.1.3 do Acordo para o ano de 2011 (doc.
03).
...
Reforça que o pagamento da PRL pela impugnante referente aos anos de 2010 e 2011
atendeu todas as exigências da Lei n° 10.101/2000, e que além da negociação prévia
com os funcionários, foi firmado pela Impugnante o competente Acordo Coletivo com o
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brasília,
do qual faz parte, com a finalidade específica de regulamentar a participação nos lucros
e resultados, relativa aos pagamentos realizados nos anos de 2010 e 2011 (doc. 03).
Alude que com fundamento nos Acordos Coletivos e nos critérios objetivos de
avaliação dos funcionários, vem cumprindo suas obrigações constitucionais mediante a
distribuição aos empregados da PLR da empresa e, como não poderia deixar de ser,
Fl. 14982
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

garante o pagamento da PLR a todos os seus empregados, inclusive àqueles que vieram
a ser dispensados sem justa causa no período de aferição.
Expõe que esses valores estão registrados na rubrica "PPR" (PAG FINAL e
ADIANTAMENTO PPR), existindo demonstração do critério usado para cada
pagamento e do valor respectivo, conforme informações prestadas durante a fiscalização
e constantes nos folders da Impugnante, que contemplam as metas e objetivos a serem
incentivados (doc. 04).
Ainda quanto a peridiocidade dos pagamentos, aduz que estes respeitaram a
periodicidade prevista no § 2o, do art. 3°, da Lei n° 10.101/2000, conforme atesta a
cláusula sexta do Acordo para o ano de 2010, cuja redação é semelhante para o ano de
2011 (doc 03).
Ou seja, os pagamentos a título de PLR foram efetuados nos meses de abril de agosto
dos anos de 2010 e 2011, ou seja, 02 vezes ao ano, respeitando o disposto no § 2° do art.
3°, da Lei n° 10.101/2000, sendo esta a razão de constarem as rubricas "PPR PAG
FINAL" e "ADIANTAMENTO PPR" nas folhas de salário, conforme observado no
REFISC.
No que diz respeito aos pagamentos efetuados nos demais meses do ano, afirma que são
relativos a PLR devida aos colaboradores dispensados sem justa causa durante o período
(doc. 02), cujo valor era proporcional aos meses efetivamente trabalhados e pago
quando do desligamento, após os cálculos devidos.
Que conforme o item 4.2 do acordo coletivo para o ano de 2010 (com semelhante
redação no acordo para o ano de 2011), na hipótese de apuração de resultado positivo no
período, a Impugnante é obrigada a comunicar a todos os colaboradores dispensados, o
mês e o local em que deverão comparecer para recebimento do valor de PRL que lhes
compete, e, na medida em que feitos os cálculos, os funcionários eram chamados para
receber os valores, sendo este o motivo pelo qual existem pagamentos de PLR nos
meses de fevereiro a outubro de 2011 e fevereiro a novembro de 2012, sendo todos
relativos a funcionários dispensados, conforme comprovam os documentos anexos
(Doc. 02).
...
3. Auto de Infração DEBCAD no 51.073.272-0
Alega, preliminarmente, que o AI é nulo por falta de motivação legal e fática adequada.
Aduz que não há que se falar em multa por descumprimento de obrigação acessória,
porque como demonstrado na Impugnação relativa a obrigação principal, DEBCAD n°
51.073.276-3, não houve fato gerador das contribuições providenciarias, tendo em vista
que os pagamentos efetuados e questionados pela Fiscal Autuante, não se referem à
supostos contribuintes individuais, mas sim (na maior parte dos casos), à sociedades
empresariais constituídas como pessoas jurídicas e sem qualquer vínculo com o
contribuinte, e, por tal motivo, referidos fatos geradores não foram lançados na conta
"autônomos" ou "contribuinte individuais", como pretendia a autoridade fiscal
encontrar.
...
No mérito, reforça que como provado na impugnação DEBCAD 51.073.2726-3, as
verbas que a fiscalização considerou que deixou de escriturar não se tratam de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
E, como prova de que todos os pagamentos são devidamente contabilizados, demonstra
que os pagamentos aos contribuintes individuais José Geraldo Dias e Luiz Carlos
Gonçalves, citados como não localizados pela Fiscalização, estão nas contas contábeis
641401001-Custos Serviços Prestados e 652210005- Serviços Prestados PJ (doc. 02).
Dessa forma, explica que todos os registros de custos/despesas com pagamentos estão
devidamente lançados, sendo que só não estão aqueles que não são relativos a
contribuintes individuais.
Fl. 14983
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

Argumenta que a penalidade imposta configura cobrança em duplicidade, porque na
remota hipótese de ser mantida a autuação do auto de infração principal (DEBCAD n°
51.073.276-3), a penalidade em questão não deve prevalecer, já que ali também está
sendo exigida multa de oficio, devendo ser cancelada a multa por descumprimento da
obrigação acessória.
...
4. AI DEBCAD no 51.073.273-9
Alega, preliminarmente, que o AI não pode prevalecer, porque é nulo por falta de
motivação legal e fática adequada, porquanto a própria fiscalização reconhece que
recebeu todas as informações, mas ainda assim fundamenta a multa na ausência das
mesmas, razão pela qual há contradição da cobrança. Que todos os Termos de Intimação
Fiscal foram objeto de resposta, e não há que se se falar em ausência de informações,
mas talvez em ausência de compreensão dos esclarecimentos prestados.
No mérito, a exigência também não pode prosperar, porquanto, a Impugnante prestou
todas as informações necessárias para a realização trabalho fiscal.
.. Pondera que, considerando que o AI exige multa pela suposta não apresentação de
documentos que ensejaram a lavratura do auto de infração "principal", objeto do
DEBCAD n° 51.073.276-3, e como na defesa apresentada ficará demonstrada a
insubsistência da exigência da contribuição previdenciária, bem como que as
informações estavam à disposição da fiscalização, o cancelamento daquela autuação
enseja o cancelamento da presente multa.
..
5. DEBCAD 51.073.277-1. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO.
Conforme petição e documentos de fls. 6381- 6433, o contribuinte informou que
efetuou o pagamento dos valores lançados, requerendo a extinção do crédito tributário,
nos termos do art. 156, I, DO CTN.
A DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada (fls. 6451 e ss):
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A decadência das contribuições sociais previdenciárias e das contribuições para outras
entidades e fundos é regida pelas disposições contidas no Código Tributário Nacional,
conforme determinado pela Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal no 08,
publicada no DOU de 20/06/2008.
O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento
da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
AFERIÇÃO INDIRETA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
É devida pela empresa a contribuição destinada à Seguridade Social, de vinte por cento
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Fl. 14984
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
Integra o salário de contribuição pelo seu valor total o pagamento de verbas a título de
participação nos lucros ou resultados, quando pago em desacordo com a legislação
correlata e sobre ele incidem as contribuições devidas à Seguridade Social.
MULTA. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e não às autoridades
tributárias, as quais, compete exclusivamente a aplicação da legislação tributária.
Autuação lavrada de acordo com a legislação previdenciária não caracteriza confisco.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTABILIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
TÍTULOS
PRÓPRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar o contribuinte de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar o contribuinte de prestar à RFB
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO
EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza a aplicação da multa em duplicidade, a exigência de multa de ofício por
descumprimento da obrigação tributária principal, e a exigência da multa por
descumprimento de obrigação acessória àquela relacionada.
(...)
Cientificada da decisão de piso em 20/6/2016 (fl. 6514), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 19/7/2016 (fls. 6516 e seguintes), no qual alega, em síntese,
que:
a) a decisão é nula por ter analisado conjuntamente os 5 DEBCAD's objeto da
lide, em relação a cada um dos quais aduziu fundamentos distintos de defesa;
b) os lançamentos são nulos por falta de fundamentação fática e legal, não
havendo a fiscalização analisado ou comprovado que teriam ocorrido os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, não havendo falar em ausência de informações mas talvez em
"ausência de compreensão dos esclarecimentos prestados";
c) não existe explicação clara de como e porque concluiu-se que todos os
pagamentos referentes as contas contábeis seriam base de cálculo de contribuições de
contribuinte individual, ou porque o PLR seria salário indireto, ou a justificar as penalidades
aplicadas;
d) o lançamento do DEBCAD no 51.073.276-3 (pagamento a contribuintes
individuais) é nulo por ter se baseado em meras presunções, e os valores dessa infração relativos
a jan/11 estão decaídos;
e) quanto ao mérito, o PLR referente aos anos 2010 e 2011 atendeu as exigências
da Lei 10.101/00, inclusive no tocante à periodicidade, sendo amparado por acordo coletivo, e
que os pagamentos que excederam tal periodicidade são relativos aos colaboradores dispensados
sem justa causa no período, conforme documentos que colaciona;
Fl. 14985
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

f) o DEBCAD no 51.073.276-3, no que se refere aos lançamentos realizados nas
contas contábeis 6510000003 (comissão vendas), 6522100009 (serviços de auditoria),
6522100024 (serviços advocatícios) e 6522100021, diz respeito a prestação de serviços por
pessoas jurídicas e profissionais que não possuem vínculo com a recorrente, consoante
documentos anexados, e que deveria, ao menos, ter sido realizada diligência para verificação da
conformidade da autuação;
g) no que diz respeito aos poucos contribuintes identificados, os recolhimentos de
contribuição já foram efetuados;
h) há ausência de descumprimento de obrigação acessória decorrente da falta de
tipicidade das multas, e que as intimações foram todas respondidas com toda a documentação
então disponível.
Demanda, ao final, a juntada de novos documentos, para fins de se contrapor às
razões do julgamento de primeira instância, a anulação ou reforma do julgamento contestado, e a
nulidade ou improcedência da cobrança.
Em 08/05/2019, foi exarada por esta Turma a Resolução no 2202-000.867,
mediante a qual foi convertido o julgamento em diligência para que a autoridade lançadora:
- confirmasse se os documentos relativos a rescisões contratuais foram entregues
ao Fisco na data de 14/10/2015, consoante indica recibo de entrega de fls. 6634/6640, e
explicasse porque eles não foram escopo de análise ou mencionados no relatório fiscal; além
disso, deveria se pronunciar fundamentadamente se as rescisões em evidência, as verbas de PLR
neles discriminadas, e os pagamentos associados (fls. 6570/6751), correspondem, e em que
medida, a valores objeto de lançamento. Caso houvesse efetiva correspondência, fosse elaborada
planilha demonstrativa circunstanciando quais os montantes que seriam excluídos do
levantamento PL, caso se considerasse devam dele ser retirados os valores vinculados a essas
rescisões;
- avaliasse a correspondência dos valores constantes nos documentos de fls.
2486/2494 c/c fls. 6905/6907 com os das contas contábeis 641401001, 6510000003,
6522100009, 6522100021 e 6522100024, e se pronunciasse, de maneira fundamentada, sobre a
alegação recursal de que os valores dessas contas correspondem a pagamentos efetuados a
pessoas jurídicas e não a prestadores de serviços pessoa física, e se deveriam ser excluídas do
lançamento por essa razão. Nessa esteira, deveria ainda examinar os docs. de fls. 6752/6821, e
dizer, justificadamente, se eles são aptos ou não a promover a redução do valor lançado no
levantamento CI, especificando, sendo o caso, o valor resultante;
- e esclarecesse se houve, como arguia o recorrente desde a impugnação (fls.
6554/6557, c/c fls. 2486/2494 e fls. 6905/6907), lançamento no DEBCAD no 51.073.276-3
englobando valores por ele já retidos e repassados, no tocante à contribuição devida sobre os
montantes que reconhece como sendo relativos a contribuintes individuais.
Realizada a diligência, na consequente informação (fls. 12670/12678) a
fiscalização propôs ser realizada retificação significativa no crédito tributário veiculado no
processo, dadas as alterações propostas para serem efetuadas no AI no 51.073.276-3.
Após a ciência do resultado da diligência, a recorrente carreou novos argumentos
e documentos aos autos em sua manifestação (fls. 12691/14964).
É o relatório.
Fl. 14986
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade de somente será conhecido parcialmente, não se conhecendo das alegações e
documentos apresentados após diligência determinada por este colegiado, por se constituírem em
flagrante inovação recursal. Era dever da interessada, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de
fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplinam os dispositivos
normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, não se admitindo a apresentação de
argumentos e provas em outro momento processual, salvo se presente alguma das condições de
exceção indicadas nas alíneas do § 4o do art. 16, do mesmo Decreto no 70.235, de 1971., o que
não ocorreu no presente caso. No caso concreto, a recorrente junta documentos e alegações após
resultado de diligência proposta por este colegiado, o que não pode ser admitido. Sobre o tema
os seguintes dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
A manifestação em resposta a diligência fiscal tem o objetivo de permitir ao
recorrente contrapor-se às conclusões da autoridade fiscal, à luz dos documentos àquela
disponibilizados nos autos, não se tratando de terceira instância recursal a demandar novas
decisões ou realização de infindáveis novas diligências, de forma que alegações e documentos
apresentados naquela fase não serão conhecidos.
Posto isso, preliminarmente, a recorrente expõe seu entendimento de que teria
havido nulidade no julgamento conjunto dos cinco autos de infração veiculados no processo, por
se tratarem de temas distintos: pagamentos de PLR, a contribuintes individuais e multas por
descumprimento de obrigações acessórias.
Entretanto, não aponta qual norma de direito processual ou material que teria sido
violada por tal proceder, sendo de interesse destacar que todos os lançamentos estão embasados
Fl. 14987
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

no descumprimento de obrigações relativas às contribuições previdenciárias, no que concerne
aos períodos de apuração examinados. Há, inclusive, previsão normativa expressa autorizando a
formalização de um só processo em casos similares, vide o preceito do art. 9o, § 1o, do Decreto
70.235/72.
Assim, é medida de eficiência e lógica o julgamento conjunto das autuações, todas
decorrentes de uma única ação fiscal, não se cogitando de se apartarem processos visando
julgamento em separado de cada lançamento.
Prossegue a recorrente alegando que não teriam sido apreciados fundamentos de
suas defesas relativas a cada uma das autuações. Traz como referência concreta de argumento
que teria deixado de ser abordado pela decisão contestada, face à não separação postulada, a de
que padeceria de nulidade o auto de infração DEBCAD no 51.073.276-3, por ter se baseado
apenas em presunções. Ocorre que tal alegação foi devidamente enfrentada pela decisão
guerreada, ainda que não como nulidade, mas sim como questão de mérito (ver fls. 6471/6481),
revelando-se claramente, daí, a ausência de embasamento para a tese recursal de ocorrência de
cerceamento de defesa por tal motivo.
Quanto ao pleito de que os temas sejam decididos de forma separada e não em
conjunto, merece ser observado que a forma de enfrentamento da controvérsia deve observar o
disposto no Regimento Interno do CARF e as normas processuais vigentes, não as postulações
particulares dos interessados.
Por outra via, a recorrente aduz que a autuação seria nula porque não teria
analisado os fatos subjacentes aos lançamentos contábeis que a suportaram, o que poderia ter
sido feito se analisada a documentação por ela entregue, tratando-se assim de lançamento por
presunção que violou o princípio da verdade material.
Como bem frisado pelo julgador de piso, o ponto de insurgência se confunde com
a análise do mérito das autuações, pois implica em verificação das provas coligidas nos autos e
da adesão da imputação fiscal a tais provas. Em outros termos, se entender-se insubsistente o
lançamento por falta de provas suficientes do cometimento de infração, dá-se provimento ao
recurso da contribuinte, mas não se proclama a nulidade daquele. Aliás, tais aduções recursais,
equivocadamente delineadas como nulidades da autuação, serão devidamente enfrentadas
quando do exame do mérito.
Observe-se ainda que o fato de a autoridade fiscal, como resultado de diligência
determinada por este Colegiado, ter proposto correções quantitativas na autuação, não evidencia
a nulidade dessa, como alude a contribuinte, pois tais correções se deram como consequência da
análise dos novos documentos apresentados pela interessada quando da impugnação, após o
encerramento do procedimento fiscal que motivou o lançamento.
Anote-se, por oportuno, que os autos de infração estão devidamente
circunstanciados, restando claras as suas motivações e fundamentos legais nos respectivos
documentos (fls. 04, 06, 09/23, 24/37, 38/47 e 48/54), bem como no Relatório Fiscal conjunto, às
fls. 56/79, que detalha os fatos e a legislação aplicável.
Posto isso, não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de
nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do Decreto 70.235/72, havendo sido todos os atos
do procedimento lavrados por autoridade competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa
da contribuinte, a qual recorre evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são
imputadas.
Fl. 14988
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

DA DECADÊNCIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2001
A recorrente traz a alegação de decadência da competência jan/11, pois a seu ver,
havendo sido dele cientificada em 14/01/2016, contando-se o prazo com esteio no art. 150, § 4o,
do CTN, aquela competência estaria decaída.
Não assinala, contudo, que norma jurídica, decisão judicial ou mesmo doutrina
ampara seu insólito entendimento de que “o fato gerador das contribuições previdenciárias se dá
no início do mês” – a ementa do Acórdão no 9202-003.425, colacionada no recurso, sequer
tangencia tal tese.
Ora, o fato gerador das contribuições em comento ocorre no mês em que o total da
remuneração é pago, devido ou creditado, de acordo com os ditames dos arts. 22, inciso I e 28,
inciso I, da Lei 8.212/9, em consonância com o disposto no art. 195, inciso I, alínea ‘a’, da CF –
não no primeiro dia do mês de prestação de serviços, como parece aventar a tese recursal. Tendo
sido cientificada ciência da recorrente em jan/16, verifica-se, por conseguinte, não restar decaída
a competência jan/11.
DOS PAGAMENTOS DE A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS (PPR)
No tocante aos pagamentos efetuados a título de PLR, tem-se que a fiscalização
verificou, examinando a folha de pagamentos e as informações da GFIP da empresa, que eles
ocorreram, para parte dos empregados, em periodicidade inferior a um semestre civil ou mais de
duas vezes no mesmo ano civil, em violação ao disposto no art. 3o, parágrafo 2o da Lei
10.101/00, conforme redação então vigente:
Lei 10.101, de 2000:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
O relatório fiscal descreve a constatação que respaldou os autos de infração
DEBCAD 51.073.274-7 e 51.073.275-5:
Os pagamentos foram efetuados da seguinte forma, parte expressiva dos segurados
empregados, receberam em folha a rubrica “PPR PAG FINAL” em 04/2011, e um
“ADIANTAMENTO PPR” em 08/2011. Mas ocorreram pagamentos de participação de
lucros e resultados, denominado PPR pela empresa, em praticamente todos os meses do
ano de 2011 (de fevereiro a outubro), e no ano de 2012 (de fevereiro a novembro) a
diversos segurados empregados.
A auditoria fiscal verificou quais empregados perceberam mais de duas parcelas ao ano
ou periodicidade inferior a um semestre, sendo estes pagamentos considerados
contrários à lei, e por consequência incluídos em base de cálculo de contribuição
previdenciária, como encontram-se discriminado em planilhas anexas. (PLAN01 e
PLAN02)
Nota-se que foram dois os motivos do lançamento dessa rubrica: para parte dos
empregados houve mais de um pagamento (na realidade dois pagamentos) a título de PLR em
periodicidade inferior a um semestre civil e para outra parte houve mais de dois pagamentos no
ano civil.
Fl. 14989
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

Quanto aos pagamentos efetuados em periodicidade inferior a um semestre civil,
estes teriam acontecido nos meses 04/2011 e 08/2011. Conforme cláusulas dos acordos juntados
aos autos (e-fls. 176 e ss), o acordo do ano de 2010 foi assinado 22/7/2010, e o acordo de 2011
em 06/07/2011, sendo neles estabelecido que os valores a título de PPR seriam pagos até maio
do ano seguinte, e que em agosto seria paga uma antecipação da ordem de 25%. Alega assim o
recorrente que o valor pago em 04/2011 seriam referente à PLR do ano de 2010 (PPR final) e o
valor pago em 08/2011 seria referente ao adiantamento da PPR de 2011 (Adiantamento PPR).
Entretanto, a despeito da eventual conformidade dos pagamentos realizados com
as disposições de acordos coletivos, sobrepõe-se a tal feito a necessidade de que tais pagamentos
sejam realizados em observância à lei. O que se extrai da lei é que, ainda que haja pagamentos de
PPR com base em mais de um instrumento de negociação, é obrigatório o respeito ao critério da
periodicidade previsto no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101/200, o que não foi observado no caso
concreto; caberia à empresa adequar os pagamentos relacionados aos diversos instrumentos à
periodicidade legal, de forma que, mesmo sendo denominado o pagamento de adiantamento,
forçoso concluir pela violação da regra da periodicidade, devendo ser mantido o lançamento.
Deve ser enfatizado que a lei veda o pagamento de “qualquer antecipação ou
distribuição de valores” a título de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil, não
trazendo permissivo para que se possam efetuar mais de dois pagamentos em intervalo diverso
do semestre civil, ainda que concernentes a anos diversos, como parece ser o entendimento da
contribuinte.
E em relação aos supostos pagamentos por força de rescisões contratuais, mesmo
que se cogite em considerar os valores pagos poderiam estar fora da abrangência das restrições
da norma em tela, o fato é que não foi comprovado que a autuação tenha abrangido valores do
gênero, pois os contratos rescisórios e documentos correlatos apresentados ao Fisco, e juntados
novamente no recurso voluntário, não se referem aos valores que foram objeto do lançamento. A
respeito, transcreva-se trecho da Informação Fiscal de Diligência:
No entanto, quando a Fiscalização analisou os documentos comprobatórios
apresentados, constatou que não haviam sido juntados termos de rescisão. Como se vê
nos autos, nas fls. 196/204, os documentos comprobatórios que acompanham os recibos
são RPAs e Notas Fiscais, não havendo ali termos de rescisão. Essa informação consta
do Relatório Fiscal, às e-fls. 62/63:
Com relação às divergências apresentadas em folha de pagamento MANAD x GFIP x
DIRF, e justificadas como diferenças de verbas pagas em rescisões contratuais, após
intimado a apresentar à auditoria fiscal documentos comprobatórios de justificativas
feitas, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 007/2015 emitido em
11/09/2015, constatou-se que divergências inicialmente justificadas como pagamento
de verbas rescisórias, na realidade tratavam-se de pagamentos efetivados a
trabalhadores autónomos.(ver PLAN10 — com novas justificativas feitas pela empresa)
3. Não obstante esse esclarecimento prestado no Relatório Fiscal, a fiscalização não
efetuou o lançamento das verbas de PLR justificadas como sendo de rescisão. A
aceitação dessas justificativas está demonstrada às fls. 111, na Planilha denominada
"PLANILHA JUSTIFICADA COMPARATIVO FP MANAD X GFIP X DIRF",
produzida pela fiscalização, que traz, dentre outros dados, a competência, o nome do
trabalhador, a diferença DIRF x GFIP e a justificativa apresentada, ora como "rescisão",
ora como "rescisão complementar". Essa planilha de fls. 111 tem sua origem na
PLAN10, de fls. 3290/2391, apresentada pela empresa e citada no Relatório Fiscal,
conforme trecho acima transcrito.
4 Mas, no recurso voluntário, fls. 6519/6520, foram juntados termos de rescisão. Esses
Termos constam nas fls. 6570/6656 (DOC. 01 do recurso). Esclarece o recurso que tais
Fl. 14990
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

documentos "foram entregues de forma exemplificativa". Conferimos, então, se os
valores de PLR dos termos de rescisão, juntados no recurso, teriam sido computados nas
bases de cálculo dos Autos de Infração. Para tanto, confrontamos os valores de PLR dos
termos de rescisão com os valores lançados na planilha "PLANILHA QUE
RELACIONA
OS
TRABALHADORES
QUE
PERCEBERAM
PLR
EM
DESACORDO COM A LEI", de fls. 275/347. Dessa confrontação resultou que
nenhuma das verbas de PLR dos termos de rescisão integraram essa planilha.
(grifei)
Anote-se que, verificada a falta de respaldo para suas alegações, a recorrente traz
em sua manifestação acerca da precitada Informação, uma série de outros motivos/situações que
dariam suporte aos pagamentos realizados, tais como ‘ajustes dos pagamentos por equívoco da
requerente’, ‘lançamento em rubrica errada’, pagamentos ‘documentação parcial’, etc., juntando
dezenas e dezenas de novos documentos que considera assim o comprovar.
Compulsando os autos, todavia, verifica-se que no curso do procedimento fiscal,
bem como na impugnação e no recurso voluntário, a recorrente jamais trouxa à baila tais
alegações, limitando-se a insistir que os pagamentos em apreço seriam fruto de rescisão
contratual.
À evidência, diante das sólidas conclusões da informação fiscal sobre a
improcedência de tal escusa, busca a recorrente em outra seara motivos para persistir na
controvérsia, ao arrepio, porém, das regras preclusivas regentes do processo administrativo fiscal
federal, com destaque para o art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, razão essa suficiente para que
deva ser mantido o AI DEBCAD no 51.073.274-7 tal como lavrado, acolhendo-se sem reforma a
decisão combatida.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS (DEBCAD 51.073.276-3) E ACESSÓRIAS (DEBCAD
51.073.273-9 E 51.073.272-0).
Já no tocante ao lançamento sobre os valores pagos a contribuintes individuais,
tenho por bem postas as razões da decisão recorrida quanto a pertinência da autuação e a seu
amparo legal, dada a conduta da contribuinte no curso do procedimento fiscal, cabendo
reproduzi-las:
Consoante narrativa fiscal, o sujeito passivo não declarou toda a remuneração paga aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, e, intimado, deixou de
exibir as contas contábeis e documentos comprobatórios do pagamento ou crédito da
remuneração efetivada aos referidos segurados.
Devido à omissão na apresentação de documentos e esclarecimentos, a fiscalização
aplicou as multas por descumprimento de obrigações acessórias incorridas pelo sujeito
passivo, e, além disso, procedeu a aferição indireta de bases de cálculo e ao lançamento
de ofício das contribuições incidentes sobre a remuneração paga a segurados
contribuintes individuais.
As bases de cálculo foram aferidas indiretamente pelos totalizadores mensais das
seguintes contas contábeis: - 64140.10001 –Prestadores de Serviço - 65100.00003 –
Comissão de Vendas - 65221.00009 Serviços de Auditoria - 65221.00021 – Serviços de
Assessoria e Consultoria - 65221.00024 – Serviços Advocatícios
...
... contrariamente ao impugnado, o lançamento não decorre da simples eleição de contas
contábeis em face de sua nomenclatura, e atribuição aos lançamentos nelas contidos da
natureza de verbas de compõem salário de contribuição para fins previdenciários. O que
Fl. 14991
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

se conclui da extensa documentação que compõe o processo administrativo fiscal, é que
o procedimento de aferição adotado pela autoridade fiscal encontra-se plenamente
justificado.
Previamente ao lançamento, com o objetivo de identificar a remuneração dos segurados
contribuintes individuais que prestaram serviços ao Autuado, foram adotadas as
seguintes providências pela fiscalização:
Identificou divergências entre as remunerações da folha de pagamento MANAD x GFIP
x DIRF, que foram justificadas inicialmente pelo fiscalizado como diferenças de verbas
pagas em rescisões contratuais. Todavia, por força dos documentos apresentados pelo
contribuinte em face do TIF 07/2015, e especialmente da planilha de fls. 2390-2391
(planilha 10), constatou-se que na realidade as divergências tratavam-se de pagamentos
a trabalhadores autônomos.
Investigou a conta analítica específica 5- DESPESAS OPERACIONAIS, do grupo 51 –
DESPESAS COM MARKETING E VENDA, e contas sintéticas sob o título:
COMISSÕES DE VENDAS – 51000.00003, ou mesmo OUTRAS DESPESAS DE
VENDAS – 51000.00001, todavia, não conseguiu identificar os pagamentos a
autônomos na contabilização, sobretudo pelo fato da empresa adotar histórico padrão
para discriminação de seus lançamentos contábeis como: “APROPRIAÇÃO
RA/LANÇAMENTO
EM
DÉBITO
OU
CRÉDITO”
ou
“APROPRIAÇÃO
CO/LANÇAMENTO EM DEBITO OU CRÉDITO”, sem oferecer qualquer
identificação do beneficiário daqueles pagamentos ou especificação da natureza do
documento que originou aquele lançamento.
Verificou que na folha de pagamento em meio magnético entregue pelo contribuinte não
havia nenhum trabalhador autônomo informado.
Consultou a GFIP do período fiscalizado, 01/2011 a 12/2012, verificando que poucos
trabalhadores autônomos foram declarados no período (fl. 64), quais sejam:
[TABELA à FL. 6473 – apenas 7 autônomos]
...
Identificou na contabilidade do exercício de 2012, a conta 64140.10003 – CUSTO de
RPA/INSS, com o total de valores lançados a débito no montante de R$ 105.811,88, e a
crédito no montante de R$ 53.559,88, com custos de contribuição devida à Previdência
Social reconhecida pela empresa em seus registros contábeis, com pagamentos a
trabalhadores autônomos.
A existência de tal conta indicava que a empresa procedia ao pagamento a segurados
contribuintes individuais, a vista do que solicitou recibos de pagamentos a autônomos.
Nos recibos apresentados, apurou que o contribuinte retinha do pagamento a
contribuição ao “INSS” devida pelo contribuinte individual (DOC06A).
Intimou a empresa em diversas oportunidades, como se discorrerá abaixo, para
esclarecer quanto a forma de registro contábil dos pagamentos aos prestadores de
serviços, pessoas físicas e jurídicas, bem como para identificar as contas utilizadas para
tal finalidade (Termos de Intimação Fiscal no 004/2015, 006/2015, 007/2015 e
008/2015, 009/2015 e 10/20105).
Assumem relevo, para o presente voto, os TIF 009 e 010, sobre os quais nos
debruçaremos.
No Termo de Constatação e Intimação no 009/2015, o contribuinte foi intimado a
fornecer o número e título das contas contábeis utilizadas para lançamento com
pagamentos a trabalhadores autônomos, inclusive com vendas e comissões, em
específico identificando os pagamentos discriminados em planilha anexa ao termo de
intimação fiscal, indicando o número e título da conta contábil utilizada. Referidos
trabalhadores haviam sido identificados pela fiscalização por meio dos Recibos de
Pagamento a autônomos – RPA, digitalizados e fornecidos pelo contribuinte (DOC6A,
fls. 196 e seguintes). Vejamos o trecho pertinente da referida intimação:
Fl. 14992
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

(...)
Ainda no intuito de esclarecer os fatos, a fiscalização emitiu o TIF 0010/2015,
solicitando novos esclarecimentos, que se compilam o necessário:
(...)
Em todos os termos emitidos foi solicitado que os esclarecimentos deveriam ser feitos
por escrito, devidamente assinados, acompanhados, quando for o caso, da respectiva
documentação.
Como se vê, a fiscalização buscou, de forma contundente, obter esclarecimentos e
documentação comprobatória quanto aos pagamentos registrados nas contas contábeis
acima identificadas.
Por outro lado, os esclarecimentos prestados pelo contribuinte no procedimento fiscal,
de fato, não foram suficientes, no sentido de identificar as contas contábeis destinadas
aos lançamentos de fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
Especificamente quanto ao TIF 009/2015, de 26/10/2015, em 03/11/2015, o contribuinte
solicitou mais prazo para esclarecimentos (fl. 209). E, em 05/11/2015, ao invés de
identificar as contas utilizadas para lançamento dos pagamentos a segurados
contribuintes individuais, tão somente esclareceu como ocorria a movimentação da
documentação nas contas, conforme abaixo compilado (fl. 211):
(...)
De fato, há que se concordar com a fiscalização, no sentido de que o contribuinte
limitou-se a fazer uma explanação genérica da movimentação da documentação em seus
registros da contabilidade, citando a necessidade de utilização de contas transitórias e de
compensação para esta operação, sem, contudo, identificar objetivamente o número e
título das contas de despesas adotadas para o pagamento a segurados contribuintes
individuais, como fora intimado.
A amostragem, acima confirma que a empresa adota um histórico padrão, sem
identificação do beneficiário ou natureza do documento que originou o lançamento.
No TIF 009, a fiscalização, inclusive, mencionou o fato de que sequer conseguiu
localizar pelos valores constantes nos RPA, as contas onde foram contabilizados tais
pagamentos, todavia, na oportunidade, o contribuinte não esclareceu nada acerca desse
aspecto.
...
E assim, por deixar de prestar os esclarecimentos que poderiam definir
corretamente as bases de cálculo das contribuições previdenciárias devidas, os valores
escriturados nas contas contábeis 6510000003 (comissão vendas), 6522100009 (serviços de
auditoria), 6522100024 (serviços advocatícios) e 6522100021 foram considerados como
relativos à prestação de serviços de contribuintes individuais, e sujeitos à incidência de
contribuições previdenciárias, com o devido supedâneo normativo do art. 33, § 3o, da Lei no
8.212/91, c/c art. 233 do Decreto 3.048/99.
Não obstante tais constatações, deve ser reconhecido que diversos documentos
acostados pela recorrente quando da impugnação (doc. 03, 04, 05, etc., da impugnação),
especialmente notas fiscais, apontavam para a prestação de serviços por pessoas jurídicas, tais
como escritórios de advocacia, e não físicas, conforme destacado na peça recursal para alguns
casos específicos, a título ilustrativo.
Dessa feita, os autos foram baixados por este Colegiado para a unidade de origem,
para que a autoridade lançadora os analisasse e verificasse se a documentação constante do
processo indicava de modo satisfatório terem sido os serviços prestados por total ou parcialmente
por pessoa jurídica e não física.
Fl. 14993
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

Durante a diligência fiscal, que examinou todos os elementos já juntados aos
autos, e concedeu, com vistas à apuração da verdade dos fatos, prazos adicionais para a colação
de novos documentos, havendo sido realizada investigação acerca de 2.371 lançamentos, dentre
os 77.487 constantes da planilha razão disponibilizada pela interessada. Tais lançamentos eram
os mais relevantes dentro do universo das contas examinadas: ‘155 lançamentos de ajustes
>=1000,00’, ‘289 – todos lançamentos de PF’, e ‘1927 – lançamentos de PJ >= 20.000,00’.
Vale transcrever o seguinte excerto da Informação Fiscal de Diligência, que
explica o exame realizado e faz a devida referência aos lançamentos acatados:
17. Todos os comprovantes juntados pelo contribuinte neste processo foram analisados,
desde a impugnação. Juntamos a esta Informação Fiscal o arquivo "Plan-Retificação -
Razão lanç comprovados", no qual listamos todos os lançamentos para os quais foram
apresentados documentos comprobatórios. Nessa planilha há a coluna "Exclusão", cujo
conteúdo é "sim" ou "não", indicando se o documento foi ou não considerado apto a
comprovar" o fato contábil registrado. Há também a coluna "fls. Prova" que indica a
folha do processo onde se encontra a prova apresentada. Os 1141 lançamentos listados
nessa planilha estão ordenados pela coluna "PF/PJ" + "fls.Prova", facilitando, assim, a
consulta pelo número da folha do processo.
18. Segue abaixo o resultado da análise documental dos 1141 lançamentos analisados:
• 85 lançamentos de Pessoas Físicas (PF) cujos comprovantes não foram aceitos;
• 23 lançamentos de Pessoas Físicas (PF) cujos comprovantes foram aceitos; e
• 1033 lançamentos de Pessoas Jurídicas (PJ) cujos comprovantes foram aceitos.
(...)
24. Em resumo, a recorrente não apresentou os documentos referentes aos lançamentos
de ajustes contábeis constantes da planilha anexada ao TIF n° 2 e não prestou os
esclarecimentos solicitados acerca desses lançamentos. Por tal motivo, os lançamentos
identificados como ajustes não foram excluídos da base de cálculo do AI n° 51.073.276-
3.
25. Quanto aos 1033 lançamentos de PJ comprovados, estes foram suficientes para
formarmos a convicção de que todos os lançamentos classificados como sendo de PJ, no
Razão apresentado pela empresa, referem-se, de fato, a operações com pessoas jurídicas
e não com pessoas físicas, devendo, portanto, ser excluídos da base cálculo. Assim, os
lançamentos de Pessoas Jurídicas, não apenas aqueles comprovados, mas todos eles,
foram excluídos da base de cálculo. (grifos do original)
Tem-se, por conseguinte, que a fiscalização reconheceu que uma série de
pagamentos, considerados inicialmente como realizados a contribuintes individuais, foram, na
realidade pagamentos efetuados dada a prestação de serviços por pessoas jurídicas, o que levou a
proposição de substancial redução no AI 51.073.276-3, na ordem de quase 70% (fl. 12676).
Nesse ponto, oportuno fazer importante observação acerca dos termos em que foi
vertida a manifestação da recorrente sobre as conclusões da Informação Fiscal de Diligência.
Da mesma maneira que procedeu quanto ao tema PLR, busca a interessada
levantar novos argumentos e razões em etapa completamente descabida do contencioso
administrativo.
Destaque-se que desde o procedimento fiscal, iniciado há mais de cinco anos, foi
demandada à recorrente explicação acerca dos seus procedimentos contábeis, lançamentos em
conta de compensação e de ajustes, contas essas que estavam vinculadas a contas de despesas
operacionais típicas de pagamentos a contribuintes individuais.
Fl. 14994
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

E, como mais acima discorrido, não logrou ela trazer elementos mínimos de
convencimento, ainda que reiteradamente intimada para tanto.
Em seu recurso voluntário, sequer foi mencionado que parte dos lançamentos
eram atinentes, em tese, a ajustes contábeis, passando a interessada completamente ao largo de
qualquer explicação nesse sentido.
Apenas em sede de resposta à intimação formulada pela diligência fiscal, trouxe
planilha vinculada a contas do razão, com abertura das contas com o fito de esclarecer parte dos
lançamentos. E, intimada nessa diligência acerca dos lançamentos que constavam como ajustes
contábeis, nada apresentou de convincente, apenas explicações genéricas, como narra a
correspondente Informação:
19. Sobre os lançamentos de Ajustes Contábeis, que não foram excluídos da base de
cálculo nesta diligência, cabe citar que, por meio do TIF n° 2, foram solicitados
documentos comprobatórios de 155 lançamentos de ajustes, alguns de valores muito
significativos, como os abaixo relacionados. Mas, nenhum desses lançamentos foi
comprovado ou esclarecido:
(...)
20. Sobre os ajustes constou no TIF 2, também a seguinte observação:
"Obs.2: Relativamente aos lançamentos de ajustes contábeis, esclarecer: i) quais são os
fatos contábeis e lançamentos que deram causa a esses ajustes; ii) se esses fatos
contábeis são relativos a pagamentos de serviços prestados por pessoas físicas; e iii) a
qual exercício se referem os ajustes;"
21. No Relatório Fiscal, às fls. 63, a Fiscalização aborda a utilização atípica das contas
de compensação, citando a explicação pouco esclarecedora dada pelo contribuinte:
Em resposta pouco esclarecedora à intimação fiscal, o contribuinte limitou-se a fazer
uma explanação bastante genérica da movimentação da documentação em seus
registros da contabilidade, citando a necessidade de utilização de contas transitórias e
de compensação para esta operação, sem contudo identificar objetivamente o número e
título das contas de despesas adotadas, como fora intimado a fazê-lo. (DOC 10 — do
esclarecimento prestado) (grifei)
22. A definição de contas de compensação é fornecida pelo item 29 da ITG
(Interpretação Técnica Geral) 2000 (RI), editada pelo CFC (Conselho Federal de
Contabilidade ), que trata de Escrituração Contábil:
29. Contas de compensação constituem sistema próprio para controle e registro dos
fatos relevantes que resultam em assunção de direitos e obrigações da entidade cujos
efeitos materializar-se-ão no futuro e que possam se traduzir em modificações no
patrimônio da entidade, (grifei)
23. Para um perfeito entendimento da prática de ajustes adotada pela empresa seria
pertinente um esclarecimento acerca do porquê da utilização de contas de compensação
para registro de despesas já incorridas, ao invés de contas de resultado.
Faça-se o necessário parênteses para registrar que o Parecer da consultoria KPMG
– apresentado somente quando da diligência - não realizou, como o documento expressamente
afirma (fl. 7344), qualquer tipo de análise das informações prestadas pela empresa, ou
armazenadas em seu sistema operacional, limitando-se a asseverar que os dados constantes do
razão contábil indicam que apenas pequena parte dos lançamentos seriam vinculados a operações
com pessoa física, e que há conformidade dos dados do sistema de controle da empresa com a
contabilidade.
Fl. 14995
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

De pouca serventia tem tal apontamento, pois o que se requer é efetivamente a
verificação do respaldo documental para os lançamentos contábeis, dada a precariedade da
escrituração da pessoa jurídica, bem como das explicações apresentadas ao órgão fiscalizador.
Isso posto, tem-se então que, no decorrer de todo o procedimento fiscal, passado o
prazo para a impugnação, para o recurso voluntário, e, ainda, ultrapassadas todas as
oportunidades conferidas pela diligência fiscal para acostar documentos que suportem suas
razões, resolve trazer a recorrente novos argumentos para justificar os pretensos ajustes
registrados nas planilhas.
Nessa linha, diz que os lançamentos de ajustes estão todos relacionados com
transações de vendas de entidade imobiliárias, que deviam passar por contas transitórias antes do
lançamento definitivo. Tais lançamentos seriam efetuados primeiro nessas contas, depois destas
eliminados, com a venda definitiva, o que aconteceria também com certos estornos. Assim, não
se trataria de prestação de serviço, mas de ajuste contábil indispensável para a regular
contabilização. Admite, contudo, que “em razão das parametrizações sistêmicas não é possível
identificar a integralidade dos lançamentos na ECD”.
No intuito de o comprovar, colaciona a recorrente milhares de páginas de novos
documentos, tais como telas de sistemas internos, lançamentos contábeis de custo, laudos de
avaliação, etc. (fls. 12807 e ss).
Deve ser explicado que a manifestação em resposta a diligência fiscal tem o
objetivo de permitir ao recorrente contrapor-se às conclusões da autoridade fiscal, à luz dos
documentos àquela disponibilizados nos autos, não se tratando de terceira instância recursal a
demandar novas decisões ou realização de infindáveis novas diligências.
As normas legais em vigor, com destaque para o já mencionado § 4o do art. 16 do
Decreto 70.235/72, estipulam momentos específicos para a produção de prova e introdução de
novas razões de convencimento, de modo a impedir a perpetuação da lide ao alvitre da parte.
Destarte, não se vê embasamento legal para o acatamento de tais razões e a novel
documentação que lhe acompanha, cabendo rejeitar tal linha argumentativa.
No pertinente aos lançamentos relativos às pessoas físicas/autônomos constantes
do DEBCAD no 51.073.276-3, o recurso voluntário restringiu-se a sublinhar que “as retenções e
as escrituração das operações com as referidas demais pessoas físicas/autônomos destacados,
foram devidamente comprovadas em sede de impugnação”, trazendo, como exemplos, a três
prestadores de serviços, para os quais estariam escrituradas as retenções e as operações
envolvidas.
Para aferir a procedência de tais assertivas, foi demandada por este Colegiado na
multicitada diligência o esclarecimento sobre se houve lançamento naquele DEBCAD
englobando valores já retidos e repassados pela interessada, no tocante à contribuição devida
sobre os montantes que ela reconhece como sendo relativos a contribuintes individuais.
Nessa esteira, com base em planilha apresentada pelo contribuinte, confrontada
com a GFIP, pôde a fiscalização constatar que, efetivamente, remunerações pagas a contribuintes
individuais e declaradas na GFIP integraram a base de cálculo da infração, as quais já foram,
contudo, excluídas da apuração em consequência desse cálculo (ver resposta 3 – fls.
12677/12678).
A recorrente veicula na sua manifestação perante a Informação Fiscal de
Diligência, ainda, a pretensão de excluir da base de cálculo do AI no 51.073.276-3 pagamentos
Fl. 14996
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

associados a prestadores de serviços que, alega, ou se referem a multas contratuais devidas a
clientes seus, ou se tratam de pagamentos referentes a contratos de locação.
Ocorre que tal argumento em nenhum momento foi levantado no recurso
voluntário, em que pese a autoridade fiscal, em diligência, ter examinado os documentos
carreados aos autos, até o momento, pela interessada, e aceito os que comprovadamente não
estavam vinculados a prestação de serviços por parte de pessoa físicas, o que está minuciado no
documento – Análise dos documentos comprobatórios de Pessoas Físicas – Levantamento CI, às
fls. 12.679/12.680.
Ademais, a farta documentação acostada em centenas de páginas – composta de
contratos, recibos, mensagens de correio eletrônico, etc. – caso acatada, requereria ulterior
manifestação fiscal, por se tratarem de documentos novos, sendo vários de produção unilateral
da contribuinte. Assim, não há como acolher tais intempestivas alegações.
Não bastasse, na sua manifestação a recorrente diz ainda que para as outras
pessoas físicas houve recolhimento declarado em GFIP, alguns à razão de 7,6%, colacionando,
para o comprovar, tão-somente planilha por ela mesma elaborada (fl. 14.951).
Mais uma vez, porém, tem-se alegação não formulada em recurso voluntário, em
nítida inovação, que não se pode sequer rotular de recursal, pois, consoante já explicado, a
concessão de manifestação quanto aos termos do resultado de uma diligência não tem o caráter
de novo recurso. Acrescente-se que a juntada de mera planilha é insuficiente, à toda vista, para
respaldar seu pleito.
Em suma, o que se verifica quanto aos lançamentos de PLR e de contribuintes
individuais é a busca incessante pela colação de sucessivos novos documentos, infringindo todo
o regramento processual, e tornando infindável o contencioso.
Não faltaram oportunidades à recorrente, repita-se à saciedade, para comprovar
estar o lançamento eivado de vícios, e para apresentar os documentos que atestassem sua versão
dos fatos, porém intenta, esgotados todos os prazos legais, carrear milhares de novos documentos
aos autos, como se os vários anos já transcorridos fossem insuficientes para produzir as provas
que amparassem seu pretenso direito.
Entende-se, assim, deva ser feita reforma da decisão de piso, nos estritos termos
reconhecidos pela autoridade fiscal em diligência, que assim o fez diante de todos os documentos
constantes dos autos até então, e com a devida participação da contribuinte.
Portanto, cabe excluir da base de cálculo tão-somente os valores sintetizados na
planilha “Resumo Final” da Informação Fiscal de Diligência, à fl. 12.676.
Em relação à inconformidade da recorrente quanto aos DEBCAD no 51.073.272-0
e no 51.073.273-9, também não lhe assiste razão.
Isso porque cinge-se a peça recursal, no que diz respeito à multa do DEBCAD no
51.073.272-0 (CFL 34), ainda que expenda diversos parágrafos para tanto - a aduzir que, como
não considerava os valores devidos, não poderia os declarar, e que estaria havendo duplicidade
de cobrança sobre o mesmo fato.
Ora, tal multa foi lavrada visto que a empresa não lançou mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, consoante constatado pela fiscalização, não estando vinculada à informação
desses fatos geradores em GFIP, como equivocadamente refere a interessada.
Fl. 14997
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

E, não obstante sua irresignação, não se constata reparos a realizar na decisão
atacada, pois a realidade é que, consoante consignado no acórdão de primeira instância, há
legislação específica regendo a aplicação dessa multa - inciso II do art. 32 da Lei 8.212/91 (CFL
34), c/c o art. 283, II, ‘b’, do Decreto 3.048/99 - a qual é imputada em valor fixo, não variando
conforme o número de fatos geradores não discriminados, ao contrário de outras multas por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, conhecidas, por exemplo, sob o código
de fundamentação legal no 68 e 78, às quais, aparentemente se refere a recorrente.
Por sua vez, o DEBCAD no 51.073.273-9 (CFL 35 – art. 92 e 102 da Lei 8.212/91
e art. 283, II, ‘b’, do Decreto 3.048/99) foi lavrado dada a prestação de informações financeiras e
contábeis de forma deficiente e omissa, no curso do procedimento fiscal, consoante já referido
nesta fundamentação. Narra o relato fiscal o seguinte exemplo, dentre outros, corroborado pelos
documentos constantes nos autos:
Ficou constatado que o contribuinte deixou de informar integralmente, os pagamentos
efetuados aos segurados que lhe prestaram serviço, sendo omitidos diversos pagamentos
realizados. Na folha de pagamento apresentada deveria constar os pagamentos
realizados a todos os trabalhadores que lhe prestaram serviço, como inicialmente
intimado, tais como: empregados, contribuintes individuais, etc.
Nenhum trabalhador autônomo, contribuinte individual, foi informado no arquivo de
folha de pagamento em meio magnético, fornecido pelo contribuinte à auditoria fiscal,
contudo em sua GFIP, consta remuneração declarada a esta categoria de trabalhadores.
A empresa alega que as intimações recebidas foram “respondidas e instruídas com
toda a documentação que a Recorrente tinha disponível naquele momento”, entretanto verificou-
se que nem mesmo os elementos mais básicos, como o exemplo logo acima refere, foram
disponibilizados ao Fisco, o que apoia a pertinência da multa aplicada.
Quanto ao pleito para “Juntada de novos documentos: Fato Superveniente”, a
legislação vigente, conforme já mencionado nesta fundamentação, não prevê a colação de novas
provas em sede de recurso voluntário. Ainda assim, no curso do procedimento fiscal de
diligência a autoridade lançadora apreciou os documentos juntados com o recurso voluntário,
ainda que as conclusões advindas dessa análise não tenham vindo ao encontro, ao menos em sua
totalidade, das pretensões da contribuinte.
Deve ser rejeitada, também, tal demanda recursal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações e documentos apresentados após diligência determinada por este colegiado, e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento os montantes referidos na
tabela “Retificação a ser Efetuada”, à fl. 12.676 dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 14998
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720165/2016-64

Fl. 14999
DF CARF MF
Original